Tribunal: TCU
Processo: 026.355/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos, em: a) conhecer da presente solicitação e informar ao Exmo. Sr. Senador da República Paulo Paim que exame mais abrangente dos estudos ambientais referentes à pretendida concessão, no qual se inclui a verificação de previsão de medidas de compensação e mitigação dos impactos negativos para as comunidades indígenas afetadas, bem como eventual proposta de encaminhamento referente ao tema, será feita no âmbito do TC Processo 018.901/2020-4 , de acordo com a IN-TCU 81/2018, após o envio dos documentos atualizados pela ANTT; b) encaminhar ao solicitante cópia das peças 7 e 46 do TC Processo 018.901/2020-4 , alertando-o quanto ao caráter preliminar dos documentos; e c) encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.355/2020-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Senado Federal () 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.